Tribunal: TJBA
Processo: 8074323-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074323-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIO CAIRES ANDRADE TORQUATO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMEN
TO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL. E
MBAS
A. CARGO DE OPERADOR DE PROCESSO
S DE ÁGUA E ESGOTO.
ALEGAÇÃO DE
PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE

FUNCIONAL COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM RAZÃO DO PRESENTE JULGAMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado em ação ordinária proposta por candidata aprovada em 2º lugar nas vagas reservadas a negros, no concurso da EMBASA para o cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto. A agravante alega que foi preterida pela contratação de terceirizados por meio de empresa privada, durante o prazo de validade do certame, para execução das mesmas funções.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em apurar se houve preterição da candidata aprovada em concurso público, em razão da contratação de terceirizados para desempenho de atribuições supostamente idênticas às do cargo para o qual concorreu, com fundamento na tese firmada pelo STF no Tema 784.

III. Razões de decidir

3. Para o reconhecimento do direito à nomeação por preterição, é necessária a demonstração cumulativa da contratação de terceiros para as mesmas funções e que a quantidade contratada tenha alcançado a colocação do candidato.

4. A documentação acostada aos autos não comprova de forma inequívoca que os contratados exercem atribuições idênticas às do cargo disputado.

5. As funções descritas no edital para o cargo efetivo diferem das atribuições dos contratados terceirizados.

6. A mera proximidade da classificação da agravante com os nomeados não permite, por si só, inferir a preterição.

7. A jurisprudência firmada no Tema 784 do STF exige comprovação objetiva da preterição, o que não se verificou no presente caso.

8. A decisão agravada foi proferida com base na ausência de prova robusta, não havendo ilegalidade ou violação a direitos fundamentais.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N
o

8074323-82.2024.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram, como Agravante,
MARIO CAIRES ANDRADE TORQUATO
e como Agravado,
EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora